Tribunal: CARF
Processo: 15540.720353/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720353/2012-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-008.940 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E SOCIEDADE EDUCACIONAL PLINIO LEITE
S/S LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INTIMAÇÃO.
É válida a intimação postal recebida no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recuso voluntário interposto após o trintídio legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGAMENTO. RESOLUÇÃO.
É insubsistente a resolução que tenha intimado terceiros estranhos à lide a
tomar ciência da decisão recorrida, não se conhecendo dos recursos voluntários
interpostos por estes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; não conhecer do recurso voluntário interposto pela recorrente Sociedade
Educacional Plínio Leite S/A LTDA, por intempestivo; e não conhecer dos recursos interpostos
por terceiros estranhos à lide.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720353/2012-31
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720353/2012-31

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório do Acórdão no 12-56.165-11a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 337 e ss), verbis:
Do Lançamento
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização em nome do sujeito passivo
acima identificado relativo às contribuições devidas aos Terceiros e apurado sobre a
remuneração de segurados empregados declarada em GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações ã Previdência Social). O crédito apurado, lavrado em 02/10/2012,
com ciência pessoal pelo interessado em 10/10/2012, consubstancia-se no valor
originário de R$1.524.344,05, que acrescido de multa e juros totaliza a quantia de
R$2.685.234,10, sendo relativo ao período de 01/2007 a 12/2008. (DEBCAD:
37.381.304-0).
Informa o Relatório Fiscal que a ação fiscal foi originada em consequência de ação
popular que tramitou na 4a Vara Federal de Niterói, a qual suspende os efeitos do ato de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS - no
período de 2007 a 2009, tendo facultado ao fisco que procedesse ao lançamento dos
créditos tributários respectivos, evitando-se assim que a decadência se operasse sobre os
mesmos. Ressalta ainda que os créditos lançados deverão ter sua exigibilidade suspensa
até decisão ulterior sobre a legalidade na concessão do CEBAS à empresa.
A empresa em referência possui seu quadro societário formado, conforme disposto na
sua 3a alteração contratual e consolidação do contrato arquivados na data de 12/09/2011,
por:
- ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ 05.808.792/0001-49 - 4.257.948
quotas;
- ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 04.310.392/0001-
46 - 01 quota.
O fato gerador do presente lançamento foi apurado com base na remuneração declarada
em GFIP dos segurados empregados. Foram constituídos dois levantamentos. GF e
GF2. tendo em vista a o resultado da comparação da multa mais benéfica, após mudança
legislativa.
Foram anexados ao Relatório Fiscal documentos comprobatórios, tais como contratos e
telas do sistema informatizado. Consta também em anexo o ofício de n° 0674/2012
PSU/NRI/RJ de 28/02/2012 da Advocacia-Geral da União. Procuradoria Seccional da
União em Niterói, o qual informa o encaminhamento à DRF-Niterói de documentos
referentes à Ação Popular n° 2011.51.02.003422-9, sendo estes a petição inicial e a
consulta à intimação/citação.
Da impugnação do sujeito passivo notificado
A empresa notificada Sociedade Educacional Plínio Leite S/S Ltda. apresenta sua
impugnação em 09/11/2012, alegando, em apertada síntese:
- a nulidade do lançamento em virtude do manifesto cerceamento de defesa decorrente
de defeituosa formação da ação fiscal. A autoridade lançadora não apresentou a
documentação pertinente à ação popular;
- a Associação Educacional Plínio Leite goza de imunidade por ser entidade beneficente
de assistência social. Apresenta histórico legislativo em relação às mudanças
constitucionais havidas desde a MP 446/2008, alegando a sua constitucionalidade. Aduz
também que após a rejeição da MP 446 2008 os certificados de EBAS possuem
validade. A empresa notificada cumpriu todos os requisitos para a obtenção do CEAS
no período fiscalizado;.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve parte do lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, a seguir:
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720353/2012-31

ASSINTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/200S
TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao
recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito cumprimento das
normas em vigor.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA QUINQUENAL. SÚMULA
VINCULANTE N° 8 DO STF.
São inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face do crédito tributário exonerado, a DRJ/RJ 1 interpôs recurso de ofício.
Cientificada, em 10/06/2013 (e-fls. 351), a Sociedade Educacional Plínio Leite
S/A LTDA apresentou Recurso Voluntário, em 27/11/2013 (e-fls. 356 e ss).
Às e-fls. 441 e ss, Resolução no 2301-000.489 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
que converteu o julgamento em diligência para que fossem cientificados da decisão recorrida
supostos devedores solidários. Em consequência, vieram aos autos os recursos voluntários
interpostos por COLÉGIO PLÍNIO LEITE LTDA (e-fls. 451 e ss); e por RIGA
PARTICIPAÇÕES LTDA (e-fls. 503 e ss).
Às e-fls. 644 e ss, requerimento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL
PLÍNIO LEITE S/S LTDA pleiteando o arquivamento do processo em face de decisão judicial
transitada em julgado, tendo sido revogada a decisão liminar que suspendera os efeitos do ato de
renovação do CEBAS, único fundamento do lançamento.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço o recurso de ofício, que exonerou crédito tributário relativo a
encargos de tributo e multa no montante de R$ 643.615,31, por estar aquém do limite de alçada
na data do julgamento, em aplicação ao enunciado da súmula CARF no 103.
Quanto ao recurso voluntário apresentado pela Sociedade Educacional Plínio
Leite S/S LTDA, passo a analisar a preliminar de tempestividade, fundada na suposta nulidade
da intimação da decisão recorrida, levada a efeito em 10/06/2013 (e-fls. 351), em endereço
diverso do referido na qualificação da peça impugnatória. Com efeito, essa tese não comporta
acolhida.
A intimação postal, como foi o caso, deve ser dirigida ao domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, ex vi da alínea “a” do inciso II do art. 23 do Decreto no 70.235, de
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720353/2012-31

1972, assim entendido aquele regularmente constante do cadastro do CNPJ, em se tratando de
pessoa jurídica. Irrelevante, no caso, que o sujeito passivo tenha consignado endereço diverso em
peça impugnatória ao lançamento, ou que o AR tenha sido recepcionado por pessoa estranha ao
seu quadro de funcionários.
Do exposto, deixo de conhecer o recurso interposto pela Recorrente Sociedade
Educacional Plínio Leite S/S LTDA, em 12 de setembro de 2014, por intempestividade.
Pelos mesmos fundamentos, deixo de conhecer do requerimento interposto pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL PLÍNIO LEITE S/S LTDA (e-fls. 644 e ss) pleiteando o
arquivamento do processo em face de decisão judicial transitada em julgado, tendo sido
revogada a decisão liminar que suspendera os efeitos do ato de renovação do CEBAS único
fundamento do lançamento, por escapar a competência desse colegiado apreciar qualquer
matéria deduzida pelo recorrente. Referida matéria deverá ser objeto de apreciação pela unidade
preparadora, em reposta ao direito de petição.
Em que pese o lançamento tenha sido constituído, exclusivamente, em face do
sujeito passivo, não havendo fundamentação alguma no REFISC, a caracterizar a existência de
devedores solidários, que sequer foi ventilado na decisão recorrida, o julgamento foi convertido
em diligência para intimação dos supostos devedores solidários, relevando destacar os seguintes
trechos do respectiva Resolução:
Constatou-se que a sociedade, na sua 2a alteração contratual, datada de 21/01/2011,
promoveu cisão parcial do seu patrimônio, com versão da parcela cindida para as
empresas RIGA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ: 11.471.928/000170 e XISTO
EDUCAÇÃO BÁSICA, CNPJ: 11.471.160 000135.
Estas empresas foram trazidas ao polo passivo da obrigação tributária como
responsáveis solidárias, tendo sido excluídos desta sujeição passiva solidária as
contribuições aos terceiros e os créditos relativos às obrigações tributárias
acessórias.
Participações Ltda e o Colégio Plínio Leite Ltda (atual denominação de Xisto
Educação Básica Ltda), responsabilizadas solidariamente pelo crédito tributário
apurado, apresentaram impugnação em uma mesma peça.
Devidamente intimadas do lançamento apresentaram suas impugnações, cujas quais
forma em parte procedente, culminando em RO.

(...)
Diante do acima exposto, por existir imperfeições procedimentais, vejo que há
necessidade de os presentes autos retomarem à Unidade Preparadora com fim de esta
providenciar às empresas RIGA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ: 11.471.928/000170
e XISTO EDUCAÇÃO BÁSICA, CNPJ: 11.471.160 000135, notificação da decisão de
piso, para, caso queiram, apresentem os seus respectivos Recursos Voluntários
anatematizando a decisão singular, respeitando o prazo legal.
Com efeito, a própria Resolução admite que referidas pessoas jurídicas não foram
arroladas como devedores solidários das contribuições sociais devidas a terceiro, o que é o caso
do lançamento; bem como não impugnaram a exigência em peça única, conforme relatado. A
única impugnação constante dos autos é a de e-fls. 263 e ss, interposta pela SOCIEDADE
EDUCACIONAL PLÍNIO LEITE S/S LTDA. Do exposto, reputo insubsistente a resolução e
seus efeitos, pelo que, não conheço dos recursos voluntários interpostos por terceiros estranho à
lide.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.940 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720353/2012-31

Conclusão
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; não conhecer do
recurso voluntário interposto pela recorrente Sociedade Educacional Plínio Leite S/A LTDA, por
intempestivo; e não conhecer dos recursos interpostos por terceiros estranhos à lide.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital